Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – CARGO DE ADMINISTRADORA – PARTE ADVERSA – PRETENSÃO DE SEU AFASTAMENTO – REJEIÇÃO – ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – OUTROS PROCESSOS – DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO – ELEMENTOS INSUFICIENTES – EVENTUAL DESVIO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO - ADMINISTRADORA. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Os fatos trazidos a exame nesta sede recursal já foram objeto de pronunciamento judicial em outros processos, sendo que a Decisão que efetivamente afastou a parte da administração da sociedade foi exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga – Proc. n. 0718788-67.2019.8.07.0007 – tendo sido deferida a tutela de urgência em processo conexo em curso no Juízo a quo que impediu aquela de realizar qualquer movimentação financeira na conta bancária da sociedade, autorizando exclusivamente a parte adversa a movimentar a referida conta em nome da empresa.

2. Os elementos constantes nos autos são insuficientes para comprovar, de plano, alegada dilapidação do patrimônio da sociedade pela parte adversa.

3. Eventual desvio patrimonial pela parte adversa no curso da administração da sociedade empresarial, bem como comprovação da alegada ausência de emissão de nota fiscal, ensejará sua responsabilização pela suposta má administração da empresa.

4. Recurso desprovido.